Tribunal: STF
Processo: HC 210096
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.09, p. 1):



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATUAÇÃO DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO (GAECO) NA FASE JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. INOCORRÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. FATOS OCORRIDOS ANTES DA PROMULGAÇÃO DA LEI N. 12.850/2013. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. 1. É consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento de que a atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados, como o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) não ofende o princípio do promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, amplia-se a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da opinio delicti do Parquet. 2. Neste caso, a atuação dos promotores do GAECO encontra amparo nas normas de organização interna do Ministério Público estadual. De mais a mais, a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato, o que não ocorre neste caso. 3. A questão relativa à aplicabilidade da Lei n. 12.850/2013 aos fatos narrados na denúncia não foi objeto de prévio exame pelas instâncias antecedentes, impedindo sua apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça sob pena de indevida supressão de instância. 4. Recurso ordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.”



    Narra o impetrante que: a) o paciente foi investigado pelo GAECO na denominada Operação Arqueiro/Ouro de Tolo; b) após o recebimento da denúncia foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 13/02/2020, na qual somente compareceu promotor de justiça integrante da GAECO, em nítida ofensa à lei específica que rege a matéria e prevê que “uma vez recebida a denúncia criminal, seus membros deixam de possuir atribuição isolada para o caso, assumindo o promotor com prévia designação para a vara judicial competente”; c) mesmo após as impugnações da defesa perante o Juízo de origem, alegando ofensa ao princípio do promotor natural, a audiência prosseguiu, bem como os fatos se repetiram nos dias 19/02 e 04/03.



    Ademais, ressalta que, embora o Ministério Público tenha pleiteado a condenação dos pacientes pela prática do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, a legislação não se aplica ao caso concreto, pois não estava vigente na época dos fatos, o que igualmente impede a atuação de membro do GAECO na ação penal.



    À vista do exposto, busca-se “a nulidade de todos os atos praticados pelos membros do GAECO desde o início das investigações, haja vista a flagrante ofensa ao princípio do promotor natural, da Lei Complementar Estadual nº 119/2002 e, do entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do E. TJMT no julgamento dos embargos infringentes nº 48046/2018, que reconheceu que o GAECO/MT não tem atribuição para atuar em casos que não versem sobre organização criminosa”.



    A PGR manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus (eDOC.15). 



    É o relatório. Decido.



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    2.1. De plano, no tocante à alegação de inaplicabilidade da Lei 12.850/2013 por, supostamente, a vigência da lei ser posterior à data dos fatos, verifico que a matéria não foi previamente examinada pelo Tribunal de origem, tampouco pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior.” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)



    Consigno, ademais, que a análise do argumento não suscitado nas instâncias anteriores somente poderia ser realizada mediante reexame do conjunto fático probatório, inviável na estreita via. 



    2.2. No mais, no que tange à alegação de nulidade em razão de irregularidades na audiência de instrução e julgamento na ação penal originária, registro que a existência de efetivo prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, grifei). 



    Esse gravame não se traduz, simplesmente, a partir do resultado processual desfavorável. É imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da audiência de instrução e julgamento realizada, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de benefício para o paciente se ausente a nulidade ventilada. Na mesma linha:



    “Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional.” (HC 119372, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015)”



    No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a alegação de nulidade de forma fundamentada, nos termos do voto do 1º vogal (eDOC.07, p. 53 e ss.): 



    “In casu, conquanto seja verídica e incontroversa a premissa fática sustentada pelo impetrante, ou seja, realmente se extraia dos autos da ação penal correlata que os Promotores de Justiça do GAECO nela atuaram oferecendo a denúncia e também o aditamento respectivo, bem assim, apresentando petições avulsas e comparecendo nas audiências designadas; deve-se reiterar que a leitura isolada e com interpretação literal/gramatical dos dispositivos em voga como uma restrição não se mostra a melhor técnica a ser utilizada.



    Ainda mais quando dentro do mesmo diploma legal existe outro dispositivo [§3.º do artigo 4.º da LC 119/2002], com clara margem para atuação judicial dos Promotores de Justiça que integram o GAECO, atribuindo como faculdade para acompanhar o processo ao Promotor de Justiça lotado na respectiva vara, repise-se: 



    “...§3.º A denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informação, será distribuída perante o juízo competente, sendo facultado ao Promotor de Justiça, que tenha prévia atribuição para o caso, atuar em conjunto nos autos...”



    O que se mostra manifestamente inconstitucional é aferir dos comandos normativos invocados pela i. Defesa [art. 4.º, VII da LC n.º 119/2002 e art. 8.º VII da Resolução n.º 16/2003 do Colégio de Procuradores de Justiça/MT] uma exclusão, quiçá um impedimento aos Promotores de Justiça que compõem o GAECO atuar no processo após o recebimento da denúncia.



    A melhor hermenêutica sequer permite uma interpretação que não seja sistemática e conforme a Constituição Federal, ainda mais quando o que a garantia do promotor natural veda é a figura do acusador de exceção, em desacordo com os critérios legais. O GAECO foi criado por lei e com atribuições previamente nela estabelecidas, ou seja, não existiu designação casuística para o caso, ao revés, desde seu início conhecia-se previamente a norma legal de regência do grupo especial em questão.



    Logo, do exame conjunto das normas acima transcritas, depreende-se que não há limitação para a atuação dos Promotores de Justiça que integram o GAECO nos feitos que apuram e processam organização criminosa, mas, sim, uma ampliação do trabalho do órgão, haja vista a especialidade da matéria, sendo perfeitamente admissível que atuem judicialmente, ainda que à revelia do Promotor titular da vara, ao qual se prevê atuação apenas facultativa em tais processos.



    Nesse aspecto, importante ainda destacar que a Lei Complementar n.º 119/2002 foi editada no intuito de assegurar ao GAECO o exercício em situações típicas, que exigem expertise, maior domínio da matéria e aperfeiçoamento da metodologia e organicidade, em razão da natureza das infrações penais e/ou complexidade das circunstâncias fáticas, a concluir que contempla a atuação dos Promotores de Justiça que integram o órgão especializado tanto na fase investigatória como na processual, nos casos em que envolver organização criminosa. 



    Logo, totalmente irrazoável e ilógico o esvaziamento da atuação ministerial especializada na persecutio criminis in judicio após o recebimento da denúncia, uma vez que os Promotores de Justiça que participaram das investigações detêm mais conhecimento acerca dos fatos ilícitos, a facilitar a exploração dos meios de prova em juízo, que se dará com mais precisão para formar a convicção do julgador, estando longe de se tratar de manipulação casuística ou de designação seletiva do promotor, a ensejar a propalada ofensa ao princípio do promotor natural.



    (...)



    De mais a mais, não se pode olvidar que as nulidades no âmbito processual penal somente devem ser reconhecidas quando delas resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, segundo o aforismo pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal e aplicável tanto às nulidades absolutas quanto às relativas, vedando-se, por óbvio, a presunção com o escopo de se evitar excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional (STF - HC: 137637 DF - DISTRITO FEDERAL 0058348- 63.2016.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 06/03/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-080 25-04-2018).



    Outrossim, e não menos relevante, para traçar como parâmetro ao caso posto sob apreciação, tem-se como consolidado nos Tribunais Superiores que mesmo nas situações de incompetência absoluta do juízo é possível a ratificação dos atos decisórios por parte do juízo competente, inclusive de forma implícita, não sendo razoável afastar tal possibilidade aos que entendem pela ocorrência de nulidade na hipótese, de ratificação, por parte daquele que reputam ser o “promotor natural”, dos atos processuais praticados pelos membros do GAECO , mutatis mutandis:”



    O entendimento acima exarado, a meu ver, não importa constrangimento ilegal ou teratologia, pois é consentâneo com a consolidada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE TESTEMUNHAS. ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. ADOÇÃO DO SISTEMA PRESIDENCIALISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Não se pode aferir da leitura dos Termos de Depoimento que o juízo deprecado tenha adotado o sistema presidencialista de inquirição de testemunhas, em detrimento das alterações promovidas pela Lei 11.690/2008. II – Não é de se acolher a alegação de nulidade em razão da não observância da ordem de formulação de perguntas às testemunhas, estabelecida pelo parágrafo único do art. 212 do CPP, com redação conferida pela Lei 11.690/2008. Isso porque a a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o prejuízo decorrente da inversão da ordem de inquirição das testemunhas. III – Esta Corte vem assentando que a demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que “(...) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). Precedentes. IV – A decisão ora questionada está em perfeita consonância com o que decidido pelas duas Turmas desta Corte, no sentido de que a inobservância do procedimento previsto no parágrafo único do art. 212 do CPP pode gerar, quando muito, nulidade relativa, cujo reconhecimento não prescinde da demonstração do prejuízo para a parte que a suscita. V – Recurso ordinário ao qual se nega provimento.”(RHC 122467, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 03.06.2014, grifei) 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVERSÃO NA ORDEM DE PERGUNTAS ÀS TESTEMUNHAS. PERGUNTAS FEITAS PRIMEIRAMENTE PELA MAGISTRADA, QUE, SOMENTE DEPOIS, PERMITIU QUE AS PARTES INQUIRISSEM AS TESTEMUNHAS. NULIDADE RELATIVA. NÃO ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. A magistrada que não observa o procedimento legal referente à oitiva das testemunhas durante a audiência de instrução e julgamento, fazendo suas perguntas em primeiro lugar para, somente depois, permitir que as partes inquiram as testemunhas, incorre em vício sujeito à sanção de nulidade relativa, que deve ser arguido oportunamente, ou seja, na fase das alegações finais, o que não ocorreu. 2. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 3. Ordem denegada.” (HC 103525, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03. 08.2010,grifei) 



    Com efeito, não depreendo, no caso concreto, ofensa ao princípio do promotor natural, porquanto como bem assentou o TJMT não se extrai, da legislação coligida óbice à atuação de promotor integrante do GAECO em fase judicial, como resta claro do verbo - “sendo facultado” - constante no art. 4°, §3° da LC 119/2002 (“...§3.º A denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informação, será distribuída perante o juízo competente, sendo facultado ao Promotor de Justiça, que tenha prévia atribuição para o caso, atuar em conjunto nos autos...”). 



    Nessa direção, como bem elucidou a PGR, no ponto, “ a correta exegese da legislação pertinente induz à conclusão de que o membro do Ministério Público integrante do GAECO possui plena legitimidade para atuar nas causas envolvendo organizações criminosas, podendo a atuação ocorrer de forma isolada ou conjunta com os Promotores de Justiça que oficiem na Vara Criminal específica, seja na fase de investigação seja na etapa judicial.”



    Não bastasse, na linha do que prevê o art. 563 do CPP, ainda que se reconhecesse eventual inobservância a normativa que rege a atuação de promotores integrantes do GAECO o reconhecimento de eventual nulidade demandaria a demonstração de prejuízo, que, in casu não restou nítido. Efetivamente, não tendo o impetrante deduzido em que medida a atuação conjunta do Promotor de Justiça oficiado na Vara de origem na audiência de instrução e julgamento poderia conduzir a desfecho diverso no ato praticado, não há como reconhecer a ilegalidade invocada. 



    Assim, ao que tudo indica, não se revela presente hipótese de nulidade que, a teor do art. 563 do CPP, pressupõe a existência de gravame.



    Destarte, ausente hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2022



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente